Tribunal: TJDFT
Processo: 0719286-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. RÉU REINCIDENTE. SUSPENSÃO DA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NÃO EVIDENCIADO. PANDEMIA. COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Tráfico de entorpecentes. Alegação de excesso de prazo. Se a Defesa não concorda com a realização da audiência por videoconferência, numa situação que tinha por objetivo apenas jurisdicionalizar a autoria de delito de réu preso em flagrante com entorpecentes e arma de fogo, conforme afirmado na decisão do Juízo do Conhecimento, não poderá alegar excesso de prazo, eis que o Juiz não foi negligente na instrução processual.
2. Ordem denegada.